Tribunal: TJMT
Processo: 1012351-78.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012351-78.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), JOAO ANDRE LOPES GUERREIRO - CPF: 033.196.139-36 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – REALIZADO DEPÓSITO INTEGRAL – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAUSA LEGAL DE SUSPENSÃO PARA EFEITO DE PERMITIR A DEVOLUÇÃO DO VALOR – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Quanto aos argumentos levantados pelo Agravante de que o
periculum in mora
consiste no impedimento de obtenção da CND, bem como na possibilidade de
inclusão de seu nome no rol dos devedores do Estado (Dívida Ativa), resultando em efeitos do protesto, podendo, inclusive, ser citado em Ação de Execução Fiscal
, ressalto que, a partir do momento em que não concordou com lançamento realizado, pode impugná-lo, administrativa ou judicialmente, como fez no caso, porém, ao optar pela via judicial foi necessária a adoção de alguma providência que impedisse a Administração Fazendária de ajuizar a Ação de Execução Fiscal. É certo que a hipótese mais viável para tal fim foi o depósito do montante integral do crédito tributário exigidos pelo Fisco, o que, de fato, foi realizado, espontaneamente, pelo Agravante, especialmente, porque o processo administrativo foi julgado improcedente.

Nota-se que, ao final do litígio, havendo razão do depositante ora Recorrente, será reconhecida a improcedência total ou parcial do lançamento, de forma que levantará o valor, com os respectivos acréscimos legais.

2.

O Agravante ajuizou
Ação Anulatória de Lançamento Tributário, com pedido de tutela cautelar, não havendo que se verificar, em sede de cognição sumária, a substituição da causa legal de suspensão, prevista no artigo 151, inciso II do CTN, sendo, indevida
a pretensão da referida
substituição
e devolução d
o valor do depósito integral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por João André Lopes Guerreiro, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário, com pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, indeferiu a tutela provisória requerida, por ausência de requisitos legais.

Afirma a Agravante que, em 31 de agosto de 2014, durante o transporte da mercadoria de algodão, foi lavrado contra si Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1117189-1,
única e exclusivamente porque foi apresentada no Posto Fiscal a fotocópia da Nota Fiscal no 912, ao invés da via original, o que, caracterizou a ausência de documento fiscal idôneo (ou inidoneidade da documentação fiscal apresentada), nos termos do artigo 35-A da Lei no 7.098/98
.

Acrescenta que, à época, apresentou impugnação administrativa,
a qual gerou o E-Process no 5166871/2014,
contudo,
apesar de juntar os documentos de recolhimento de todos os tributos incidentes sobre a referida operação, de modo a comprovar de forma inequívoca, que a suposta irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto,
sua defesa foi julgada improcedente, fazendo cessar, imediatamente, a causa suspensiva do crédito tributário, razão pela qual, requereu ao Juízo de primeiro grau a tutela cautelar.

Diante desse contexto, sustenta que,

tendo sido regularmente recolhidos todos os tributos incidentes sobre a operação, resta comprovado que a suposta irregularidade, consubstanciada na apresentação ao Posto Fiscal de fotocópia da NF que acompanhava a mercadoria, não maculou a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, o que, não implicou em prejuízo algum aos cofres públicos, de forma que não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, nos termos do art. 35-C da Lei Estadual no 7.098/98, devendo, portanto, ser ANULADO todo o crédito tributário lançado através do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1117189-1.

Defende que,
o periculum in mora
é nítido
,
pois
, a inscrição do crédito tributário indevido na Conta Corrente Fiscal,
lhe acarreta

impedimento para obtenção da CND
, o que, torna eminente a inclusão de seu nome no rol dos devedores do Estado (Dívida Ativa), resultando em efeitos do protesto, com todas as consequências restritivas de crédito que dele decorrem, podendo, inclusive, ser citado em Ação de Execução Fiscal e sofrer constrição patrimonial
.

Na sequência alega que
,
o Juízo de primeiro grau,

se equivocou ao entender pela ausência dos requisitos legais para concessão da tutela provisória, uma vez que, o pedido formulado foi no sentido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN, entretanto, aduz que, o Magistrado, logo no início da decisão, consignou que o pedido seria
a liberação das mercadorias apreendidas independentemente do pagamento dos valores cobrados.
Assim, afirma o Agravante que é evidente, a discrepância entre o que foi pedido e o que foi, de fato, apreciado.

Diante desse contexto, ressalta que, tamanha era a necessidade e a pressa em obter a suspensão da exigibilidade do único crédito tributário lançado contra si, que imediatamente, após a decisão agravada, procedeu ao depósito do montante integral do crédito e pleiteou a suspensão da exigibilidade com suporte no artigo 151, inciso II, do CTN, pois não tinha tempo hábil para aguardar a confecção deste recurso, tampouco, a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal.

Ao final, ressalta que, ao proceder com o depósito do montante integral do crédito tributário, no valor de R$ 67.501,64 (sessenta e sete mil, quinhentos e um reais e sessenta e quatro centavos), prejudicou sua atividade empresarial, tendo em vista que,
diariamente possui enormes despesas com o pagamento de funcionários, fornecedores e todos os demais custos inerentes a qualquer atividade produtiva.

Reforça, ademais, que,
não há o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a medida de urgência que pleiteia não é para que o crédito tributário objeto do TAD no 1117189-1 seja extinto em liminar, mas tão somente que tenha sua exigibilidade suspensa com base no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, até que seja julgado o mérito da demanda originária.

Por essas razões, pugnou pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que fosse atribuído o efeito ativo ao presente recurso, para que, a decisão fosse reformada, de modo a determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, do CTN, em substituição à suspensão deferida com base no inciso II do mesmo dispositivo legal,
com a consequente devolução do valor depositado em Juízo.

No mérito, requer a procedência do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi indeferida pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, à época, na qualidade de Relatora, conforme
Id n. 3995573.

As contrarrazões vieram ao ID n. 4297251, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 28 de maio de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020